Tribunal: TJES
Processo: 5000014-94.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Impedimento; Violação Prerrogativa Advogado; Nulidade - Impedimento; Impedimento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-94.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5000014-94.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Deborah Guimarães Pinto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração nos embargos de declaração interpostos em agravo interno, os quais impugnaram decisão que não conheceu do mandado de segurança. A parte agravante sustenta violação aos princípios da colegialidade, imparcialidade e ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o recurso de embargos de declaração é cabível para reanálise do mérito do mandado de segurança já examinado;
(ii) se a imposição de multa por embargos protelatórios foi devidamente fundamentada;
(iii) se a reiteração da conduta processual abusiva justifica a majoração da multa para 10%.

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática não conheceu do mandado de segurança, pois o ato impugnado era um despacho desprovido de cunho decisório, inadequado à via mandamental. Tal qualificação já foi amplamente analisada e rechaçada em recursos anteriores.
4. O presente agravo interno reitera, de forma abusiva, aspectos previamente examinados e configura nítido caráter protelatório, não havendo elementos novos que justifiquem o conhecimento do recurso.
5. A aplicação de multa por embargos protelatórios foi devidamente fundamentada, conforme o art. 1.026, § 3º, do CPC. Diante da reiteração de conduta abusiva, a majoração da multa para 10% do valor atualizado da causa é medida que se impõe, como advertido previamente pelo Pleno deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança não é cabível para impugnar despachos desprovidos de cunho decisório.
2. A reiteração de embargos de declaração em contexto de ausência de novos fundamentos caracteriza abuso do direito recursal.
3. É legítima a majoração da multa por embargos protelatórios para 10% do valor atualizado da causa, diante de conduta abusiva reiterada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5000014-94.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (ID 11589404) interposto por DEBORAH GUIMARAES PINTO, em face da Decisão Monocrática (ID 11201672) que não conheceu dos Embargos de Declaração interpostos nos Embargos de Declaração no Agravo Interno, manejado contra Decisão Monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança impetrado pela parte.

Irresignada, a parte opõe o presente Agravo Interno, aduzindo que este julgador feriu o Princípio da Colegialidade, da imparcialidade e da ampla defesa ao não conhecer dos embargos de declaração anteriormente interpostos.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se anteriormente pela prescindibilidade de sua intervenção no feito (ID 9935122 e 11500750).

É o relatório.

A parte insiste,
reiteradamente,
em rediscutir o mérito do Mandado de Segurança, o que já foi exaustivamente analisado, tanto por este Relator quanto pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Reitere-se que o Mandado de Segurança não foi conhecido, pois o ato apontado como coator consistia em um
DESPACHO
, o qual, por ausência de cunho decisório, não se presta à impugnação pela via mandamental.

Registre-se que a qualificação do referido DESPACHO já foi objeto de análise detalhada em sede de recursos anteriores, sendo plenamente rechaçada por este Relator e pelo Pleno desta Corte. Desta forma, a oposição reiterada de embargos de declaração, neste contexto, configura abuso no exercício do direito recursal, com o nítido caráter protelatório.

Não é outra a conclusão a que se chegou no julgamento dos embargos anteriormente opostos, conforme destacado em voto proferido pelo Decano deste Tribunal, o Eminente Desembargador
Pedro Valls Feu Rosa
, que ressaltou que:

“O recurso sequer consegue ultrapassar o juízo de prelibação, não devendo, portanto, ser admitido, pois a decisão embargada enfrentou todos os pontos capazes de infirmar o entendimento por ela veiculado.”

Dessa forma, o presente recurso, que novamente traz questionamentos acerca do mérito do Mandado de Segurança, não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade.

Quanto à multa aplicada por embargos protelatórios
, registro que sua imposição foi devidamente fundamentada, tendo em vista que os embargos anteriores já haviam reiterado aspectos exaustivamente analisados. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente protelatório, razão pela qual foi aplicada a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no
art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Considerando, contudo, a reiteração da conduta abusiva com a oposição de novos embargos neste momento,
majora-se a multa para 10% sobre o valor atualizado da causa
, conforme advertido previamente pelo Pleno desta Corte.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que NÃO CONHECEU dos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não admitiu segundos Embargos de Declaração em Agravo Interno que visa impugnar decisão que não conheceu do Mandado de Segurança.

O eminente Relator proferiu judicioso voto pelo desprovimento do recurso e conta com minha integral adesão.

Além do mérito propriamente dito, a meu sentir, é acertado e proporcional o entendimento de Sua Excelência pela aplicação da multa em 10%, uma vez que resta suficientemente comprovado o abuso do direito de recorrer.

Destaco que, na origem, no Mandado de Segurança foi impetrado na tentativa de impugnar um despacho desprovido de caráter decisório, o que já demonstra o cenário confuso do presente feito.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, manter a decisão que não conheceu monocraticamente dos embargos de declaração
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos por DEBORAH GUIMARAES PINTO.

Averbo a minha suspeição por motivo de foro íntimo.

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.